Tribunal: STM
Processo: 7000624-97.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DO OFENDIDO. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO ENTRE MILITARES (ART. 251 DO CPM). INDEFERIMENTO DE MEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROTEÇÃO À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.
A Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/1993 asseguram ao Ministério Público poderes investigatórios, inclusive para requisitar diligências. Contudo, tais medidas estão sujeitas à autorização judicial, especialmente quando envolvem direitos fundamentais.
A quebra de sigilo e a apreensão de dispositivos eletrônicos configuram medidas invasivas, que só podem ser deferidas quando estritamente necessárias e devidamente fundamentadas.
O direito à intimidade, garantido pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, prevalece na ausência de demonstração concreta da insuficiência de outros meios probatórios que não a quebra do sigilo, máxime em se tratando da intimidade do Ofendido.
O indeferimento das medidas pelo Juízo a quo não configurou abuso de poder ou ilegalidade, estando amparado no respeito aos direitos fundamentais e na ausência de justificativa adequada para a quebra de sigilo.
Não comprovada a violação de direito líquido e certo, uma vez que o MPM não demonstrou que o único meio de alcançar a verdade seria o acesso ao celular do Ofendido; não apontou quais outras diligências foram realizadas no exercício da acusação e que resultaram infrutíferas, a fim de que se pleiteasse a medida extrema de quebra do sigilo e nem foram requeridas outras diligências, mesmo após a oitiva do Investigado e o pagamento por este de valores ao Ofendido.
Mandado de Segurança denegado. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000624-97.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000624-97.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - MANAUS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. QUEBRA DE
SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. BUSCA E APREENSÃO
DE APARELHO CELULAR DO OFENDIDO. INVESTIGAÇÃO DE
SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO ENTRE MILITARES (ART.
251 DO CPM). INDEFERIMENTO DE MEDIDA PELO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROTEÇÃO À INTIMIDADE. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU ABUSO
DE
PODER.
SEGURANÇA
DENEGADA.
A Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/1993 asseguram ao
Ministério Público poderes investigatórios, inclusive para requisitar diligências.
Contudo, tais medidas estão sujeitas à autorização judicial, especialmente
quando envolvem direitos fundamentais.
A quebra de sigilo e a apreensão de dispositivos eletrônicos configuram
medidas invasivas, que só podem ser deferidas quando estritamente necessárias
e devidamente fundamentadas.
O direito à intimidade, garantido pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal,
prevalece na ausência de demonstração concreta da insuficiência de outros
meios probatórios que não a quebra do sigilo, máxime em se tratando da
intimidade do Ofendido.
O indeferimento das medidas pelo Juízo a quo não configurou abuso de poder
ou ilegalidade, estando amparado no respeito aos direitos fundamentais e na
ausência de justificativa adequada para a quebra de sigilo.
Não comprovada a violação de direito líquido e certo, uma vez que o MPM não
demonstrou que o único meio de alcançar a verdade seria o acesso ao celular do
Ofendido; não apontou quais outras diligências foram realizadas no exercício da
acusação e que resultaram infrutíferas, a fim de que se pleiteasse a medida
extrema de quebra do sigilo e nem foram requeridas outras diligências, mesmo
após a oitiva do Investigado e o pagamento por este de valores ao Ofendido.
Mandado de Segurança denegado. Unânime.
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu em conhecer do Mandado de Segurança e em denegar
a ordem, por falta de amparo legal.

Brasília, 28 de novembro de 2024.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
Ministério Público Militar, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal,
combinado o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, contra atos praticados pelo Juízo da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, indeferindo o pedido de quebra sigilo telefônico e
telemático, bem como de busca e apreensão do aparelho celular do Ofendido.
Conforme se depreende da notícia crime constante dos autos, o 3º Sgt
ALEXANDRE COSTA ALVES JÚNIOR, Investigado, teria oferecido um empréstimo
pessoal em favor do Ofendido, 3º Sgt JEAN LEVI DIAS DA SILVA, e que uma das
condições do referido empréstimo seria o repasse inicial de R$ 9.445,00 (nove mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais), aproximadamente 35% do valor, para a sua conta
pessoal.
Após a transferência realizada pelo 3º Sgt JEAN LEVI DIAS DA SILVA, o
Investigado devolveria o valor com a finalização do empréstimo prometido, o que não teria
ocorrido até então.
Foram fornecidos e juntados pelo Ofendido prints das conversas referentes ao
empréstimo.
O Parquet Militar, após receber a notícia crime, requisitou a abertura do IPM
(Inquérito Policial Militar nº 7000144-50.2024.7.12.0012), com a finalidade de apurar o
suposto crime de estelionato praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação
(CPM, art. 251, c/c o art. 9º, II, “a”), objetivando realizar as diligências inerentes à formação
da opinio delict.
Ouvidos o Ofendido e o Investigado, o MPM, considerando a necessidade de
aprofundamento das investigações, requereu ao Juízo a quebra do sigilo telefônico e
telemático e a busca e apreensão do celular do Ofendido, de modo a constatar a autenticidade
das conversas travadas pelo WhatsApp, além de ser fundamental o acesso ao integral teor
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dessas comunicações e demais dados estritamente atinentes ao objeto de investigação,
devidamente submetidos a exame pericial, obedecendo-se à cadeia de custódia (CPP, art. 158-
A, c/c CPPM, art. 3º, “a”).
Os pedidos foram indeferidos na primeira instância (eventos 4, DEC1 e 26,
DEC1, nos autos do processo nº 7000183-47.2024.7.12.0012).
No presente Mandado de Segurança, o Parquet aduz que o indeferimento dos
seus requerimentos de pedido de afastamento de sigilo telefônico e telemático, bem como da
imprescindível busca e apreensão do aparelho celular do Ofendido foi ilegal e abusivo.
Sustenta que, para além do necessário respeito à cadeia de custódia, o mais
recente entendimento jurisprudencial é no sentido de que meras capturas de tela não servem
como provas digitais, porque não é possível averiguar sua autenticidade ou se foram objeto
de alterações, sejam elas intencionais ou não.
Assim sendo, requer:
“a) seja liminarmente concedida a segurança pleiteada, antecipando-se os efeitos da tutela
final pretendida, para, cassando as decisões atacadas, determinar o 14 afastamento dos
sigilos telefônico e telemático relativos unicamente às conversas travadas entre o ofendido
(militar JEAN LEVI DIAS DA SILVA) e o investigado (militar ALEXANDRE COSTA ALVES
JÚNIOR); bem com para, por consequência lógica, também determinar a expedição de
mandado de busca e apreensão do aparelho celular do ofendido, único dispositivo informático
ao alcance da diligência, para o exclusivo fim de se extraírem única e restritamente as
conversas entre eles, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, em caso de
extensão indevida da análise requerida pela autoridade responsável pela realização do ato;
...
e) no mérito, seja definitivamente concedida a segurança pleiteada, ratificando-se a medida
liminar requerida.
Em 7 de outubro de 2024, solicitei informações às autoridades apontadas como
coatoras, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 7). Estas foram apresentadas no dia 14 de outubro (evento 10).
Em 18 de outubro de 2027 (evento 13), indeferi a liminar requerida e dei vista à
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento do Mandado de Segurança e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 16,
PARECER1).

É o Relatório.
VOTO
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetração é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida.
A presente hipótese trata de delito de estelionato, em tese praticado pelo 3° Sgt
Alexandre Costa Alves Junior, servindo no 2° Batalhão de Infantaria Motorizado (2° BIMtz),
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, contra o 3° Sgt Jean Levi Dias da Silva, este servindo no
Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (61ºBIS-AC).
Depois de atendida a determinação do MPM de instauração do IPM e ouvidos o
Sgt JEAN LEVI DIAS DA SILVA, Ofendido, e o Sgt ALEXANDRE COSTA ALVES
JÚNIOR, Investigado, que, inclusive restituiu ao Ofendido o valor adiantado no empréstimo,
o Parquet considerou oportuno solicitar a quebra de sigilos telefônico e telemático relativos
às conversas travadas entre eles e a expedição de mandado de busca e apreensão do aparelho
celular do Ofendido, a fim de se extraírem as respectivas conversas.
Com o indeferimento dos pedidos, impetrou o presente Mandado de Segurança.
Entretanto, não lhe assiste razão.
É inconteste que a Constituição brasileira confere poderes de investigação ao
órgão do Ministério Público, por expressa disposição contida no seu art. 129, inciso VIII, in
verbis:
Art. 129, CF – São funções institucionais do Ministério Público: (...) VIII – requisitar
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais;
No mesmo diapasão, a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 8º, incisos II
e V, e § 2º, também contempla o amplo poder de investigação de que se reveste o órgão
ministerial:
“LC 75/1993
Art. 8º. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público da União poderá, nos
procedimentos de sua competência:
(...)
II – requisitar informações, exames, perícias e documento de autoridades da Administração
Pública direta ou indireta;
(...)
V – realizar inspeções e diligências investigatórias.”

Entretanto, a simples leitura dos referidos artigos não pode levar à concessão
automática do pleito, tendo em vista o ônus de produção de provas que circunda as atividades
do Ministério Público Militar, mas a serem autorizadas pelo Juízo, a quem cabe a
interpretação das normas jurídicas e sua aplicação aos casos concretos.
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E em virtude do mínimo conjunto probatório até então carreado aos autos e a
atual fase em que se encontra o feito, o Juízo a quo julgou que o direito não amparava o
Impetrante.
Com efeito, a preservação do sigilo é a regra, que só pode ser mitigada quando
não há outros elementos de prova capazes de embasar a acusação, devendo-se analisar, no
caso, a proporcionalidade da medida, tendo em conta o direito à intimidade, insculpido no
texto constitucional.
E da análise dos autos não se verifica ser o caso do deferimento da quebra do
sigilo do Ofendido, pois eventual investida na sua intimidade não se justifica sem antes
restarem esgotados todos os meios de prova possíveis de serem extraídos do processo.
Diga-se, de início, que o Ofendido foi consultado pela Magistrada quanto à
apresentação do seu aparelho celular para complementar as investigações, tendo se
pronunciado contrariamente (evento 10, MANIF3, nos autos do processo nº 7000183-
47.2024.7.12.0012).
Como bem salientado nas decisões proferidas na primeira instância e ora
impugnadas, “o afastamento do sigilo de dados referentes aos acusados somente é admissível
em casos excepcionais previstos em lei, e em se tratando de um ofendido, muito mais
cuidados há de se ter”. (eventos 4, DEC1 e 26, DEC1, processo nº 7000183-
47.2024.7.12.0012).
De fato, o argumento trazido pelo Parquet Militar de que seria necessário
acessar o aparelho celular do Ofendido para constatar a autenticidade das conversas dele com
o Investigado pelo WhatsApp, por si só, não autoriza a concessão do pleito formulado.
O Parquet não fundamentou o pedido na insuficiência dos indícios ou provas
obtidas nos autos, apenas trouxe considerações sobre a não aceitação de prints e conversas de
Wattsap, considerando ser necessário o “respeito à cadeia de custódia”, tendo em vista o
“mais recente entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que meras capturas de tela
não servem como provas digitais, haja vista não ser possível averiguar sua autenticidade ou
se foram objeto de alterações, sejam elas intencionais ou não. Considera ser imprescindível a
adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de
forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos
elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo
material”.
Também não apontou quais outras diligências foram realizadas no exercício da
acusação e que resultaram infrutíferas, a fim de que se pleiteasse a medida extrema de quebra
do sigilo.
Em verdade, não foram requeridas outras diligências, mesmo após a oitiva do
Investigado e o pagamento por este de valores ao Ofendido.
Por oportuno, cito julgado em que esta Corte, verificando a
desproporcionalidade da medida, indeferiu a diligência:
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: Mandado de Segurança impetrado pelo MPM. Pedido de quebra de sigilo
bancário e fiscal. Liminar concedida. Sobrestamento do Feito. Desproporcionalidade da
medida excepcional. Denegação da ordem. Revogação da medida liminar. Prosseguimento da
Ação Penal Militar.
O sigilo dos dados bancários e fiscais está inserido no direito fundamental da pessoa humana
de ver intocável sua privacidade, ex vi do art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal de
1988.
A manutenção dos sigilos bancário e fiscal é regra, que só pode ser abrandada quando não há
nos autos outros elementos de prova suficientes para embasar a acusação, devendo-se
analisar, no caso, a proporcionalidade da medida excepcional, à luz de interpretação que
procura dar força normativa ao disposto no texto constitucional.
Conclui-se inexistir a imprescindibilidade da medida excepcional, levando-se em
consideração o direito fundamental à privacidade, a desproporcionalidade da medida, os
documentos já acostados aos autos e que a pretendida diligência não influenciará,
decisivamente, no convencimento do órgão julgador quanto à autoria e materialidade do
crime capitulado na Denúncia.
Ordem denegada. Decisão unânime”.
(STM - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 160-13.2015.7.00.0000/RS, Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO).
Com muita propriedade se manifestou a douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, trazendo argumentos que também adoto como razões de decidir:
“(...) Nesse contexto, verifica-se que o caso sob análise apresenta a peculiaridade de se tratar
de requerimento de acesso ao aparelho celular do Ofendido e não do investigado, ou seja, do
suposto autor.
Não há dúvida de que os dados requeridos pelo MPM, ainda que se tratasse do
aparelho celular do investigado, dependeriam de autorização judicial, haja vista que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
4906/DF, fixou a seguinte Tese:
“É constitucional norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério
Público, a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização
judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer
outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço
(art.5º, X e LXXIX, da CF)” [grifamos].
Na mesma linha de entendimento, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar
o Recurso Especial nº 1.806.792 - SP (2019/0103023-2), por unanimidade, chancelou o Voto
da Ministra Relatora, Laurita Vaz, que consignou:
“(...) A Lei n. 9.296/1996 - que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5.º da
Constituição Federal - trata da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer
natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
inclusive do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática,
disciplinando os limites dessa ingerência estatal na esfera de direitos fundamentais dos
indivíduos. (...)”.
Ao se observar a referida lei, percebe-se que se aplica às interceptações do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática, bem como, estabelece a possibilidade
de afastamento, desde que existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infração penal e quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Confira-se:
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova
em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta
Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática.
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer
qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de
detenção. [g.n.].
Portanto, a lei disciplina a possibilidade do afastamento do sigilo de pessoas investigadas e
não da própria vítima. Sendo que, mesmo sendo de investigados, exige-se o preenchimento de
alguns requisitos, dentre os quais, se a prova poderia ser feita por outros meios disponíveis.
Neste ponto, importante destacar que, conforme ressaltou o Exmo. Ministro Relator, ao
indeferir o pedido liminar, é possível perceber dos autos que não existe qualquer diligência
após as declarações do investigado e o pagamento efetuado ao Ofendido, mesmo diante das
declarações do Sgt ALVES JUNIOR, possível partícipe do delito, indicando como suposto
autor o civil DIEGO MARIANO SANT’ANNA e informando que o último contato com ele teria
sido na “semana passada”, em relação às declarações prestadas (evento 22 – PRECATÓRIA1
– fl. 5 do IPM).
Além disso, o comprovante do valor depositado pelo Ofendido e as restituições desses valores,
corroboram a sua versão dos fatos, servindo claramente de subsídio para o aprofundamento
das diligências para a localização do civil que supostamente praticou, em tese, a conduta
delituosa.
Noutro giro, o Sgt DIAS encontra-se nos presentes autos na condição de Ofendido, sendo a
vítima do possível crime de estelionato. Cabe ressaltar que o Conselho Nacional do
Ministério
Público
instituiu
o
Movimento
Nacional
em
Defesa
das
Vítimas
(https://www.cnmp.mp.br/defesadasvitimas/), no qual esclarece que as vítimas possuem uma
série de direitos que devem ser garantidos pelas autoridades no curso de investigação
policial ou de ação judicial, seja ela criminal ou cível, inclusive que a Vítima “não deve ser
encarada como meio de obtenção de prova ou como informante do Estado. Ao contrário, ela
deve ser informada sobre seus direitos, sobre os rumos da investigação e do processo e sobre
as formas de participação”.
Diante de tudo isso, parece-nos que seria mais lógico requerer a busca e apreensão do celular
do Sargento ALEXANDRE COSTA ALVES JUNIOR, que, em tese, teria participado do
estelionato e teve contato direto com o civil DIEGO MARIANO SANT’ANNA.
Assim, com a devida vênia ao entendimento do Órgão Ministerial atuante, não se vislumbra,
no presente caso, fundamento legal e/ou jurisprudencial apto a caracterizar possível direito
líquido e certo de acesso aos dados celulares do Ofendido, passível de ser amparado por
Mandado de Segurança.”
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, ausente a demonstração pelo MPM de que as provas obtidas até
então são insuficientes e que o único meio de se alcançar a verdade real seria o acesso ao
aparelho celular do Ofendido, não há porque se deferir o pleito formulado. Ao revés, repita-
se, estar-se-ia a adentrar na esfera do direito fundamental do Ofendido à sua intimidade, sem
a real comprovação e justificativa quanto à sua necessidade, sendo mister obterem-se mais
informações para os esclarecimentos dos fatos antes da invasiva medida, e não apenas buscá-
las diretamente do celular do Ofendido.
Na forma do art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, “conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
O direito líquido e certo é aquele incontestável e evidenciado por sua própria
existência, com todos os argumentos prontos e comprovados de plano, por meio de
documentação pré-existente.
Não vislumbro, no caso dos autos, tenha restado tal direito comprovado pelo
MPM, não estando configurada, portanto, ilegalidade ou abuso de poder por parte dos Juízes
de primeira instância ao indeferirem os pleitos formulados.
Pelo contrário, as decisões basearam-se na defesa do direito fundamental do
Ofendido à sua intimidade e privacidade, não se justificando o afastamento desse direito sob
o argumento apresentado.
Ainda, a manifestação expressa do Ofendido se opondo à quebra do sigilo
telefônico e telemático, aliada à ausência de elementos suficientes fornecidos pelo MPM para
justificar essa medida excepcional, torna imperativo o indeferimento do pleito ministerial.
Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder nas decisões objeto do
presente mandamus, há de ser denegada a segurança.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do Mandado de Segurança e de
denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367092v3 e do código CRC 3ca515c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2024, às 11:32:31
7000624-97.2024.7.00.0000
40001367092 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR